Tribunal: TJMT
Processo: 1009658-09.2025.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009658-09.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOEL DHENNYO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 071.267.361-00 (RECORRENTE), TANGARA COMERCIO DE MOTOS LTDA - CNPJ: 21.358.626/0001-44 (RECORRIDO), GLEYSI DA SILVA GARCIA - CPF: 059.910.011-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO. MOTOCICLETA NOVA. REPARO REALIZADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo consumidor contra sentença que, embora reconhecendo a falha na prestação do serviço, condenou a concessionária apenas ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, indeferindo a rescisão contratual e o ressarcimento de danos materiais decorrentes de vícios em motocicleta zero-quilômetro que a tornaram indisponível para uso, inclusive para deslocamentos médicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) se a não solução definitiva do vício, apesar de um primeiro reparo ter ocorrido dentro do prazo legal de 30 dias, autoriza a rescisão contratual com base no art. 18, § 1º, do CDC; (
ii
) se as despesas com transporte alternativo guardam nexo de causalidade direto com a falha na prestação do serviço; e (
iii
) se o valor arbitrado a título de danos morais é suficiente para compensar o desvio produtivo do consumidor e a privação de uso de bem essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à rescisão contratual previsto no art. 18, § 1º, do CDC somente nasce se o vício não for sanado no prazo de 30 dias. Comprovado que o primeiro reparo foi concluído em 28 dias e não havendo prova de que o defeito posterior era reincidência do original, a pretensão de desfazimento do negócio não se sustenta.

4. O dano material, na modalidade de dano emergente, exige comprovação e nexo de causalidade direto com o ato ilícito. É devido o ressarcimento dos gastos com transporte por aplicativo durante o período em que o consumidor esteve privado da motocicleta (R$ 458,70), mas não de outras despesas sem correlação direta com o evento.

5. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 mostra-se reduzido. A majoração para R$ 4.000,00 é medida que se impõe, considerando a teoria do desvio produtivo, a frustração do consumidor com bem durável essencial e a privação de seu uso por quase um mês, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A faculdade de exigir a rescisão contratual, prevista no artigo 18, § 1º, do CDC, condiciona-se à não solução do vício do produto pelo fornecedor no prazo máximo de 30 dias; a alegação de reincidência do defeito, como fundamento para o desfazimento do negócio, exige prova de que o novo problema decorre do vício original. 2. O ressarcimento de danos materiais limita-se às despesas que guardam nexo de causalidade direto e imediato com a indisponibilidade do bem viciado, como os gastos com transporte alternativo durante o período de conserto, devendo ser comprovados pelo consumidor. 3. A majoração do
quantum
indenizatório por danos morais justifica-se quando o valor fixado na origem se mostra insuficiente, considerando-se a teoria do desvio produtivo, a essencialidade do bem e o tempo de privação de seu uso.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 18, § 1º; Código Civil,
arts
. 402 e 944; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 11/12/2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 27/06/2022; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1009060-89.2024.8.11.0055, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, j. 02/06/2025; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1000390-12.2024.8.11.0007, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, j. 15/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1009658-09.2025.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente:
Joel
Dhennyo
Alves do Nascimento

Recorrido:
Tangará Comércio de Motos Ltda

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Joel
Dhennyo
Alves do Nascimento ajuizou reclamação em face de Tangará Comércio de Motos Ltda. Noticiou que: a) adquiriu motocicleta Yamaha FZ15 Fazer ABS em 09/11/2023 por R$ 25.093,08
, no entanto,

ela
apresentou
víci
os mecânicos e elétricos logo após a compra (bateria, motor de partida, freios e ruídos no motor);
b
) a concessionária realizou substituição da bateria em 10/03/2025 apenas após ameaça judicial, sem fornecer documentação adequada
, contudo,
os defeitos persistiram mesmo após o reparo;
e
c
) necessita

do veículo para tratamentos médicos em Cuiabá
, tendo arcado
com despesas de transporte alternativo e aluguel de veículo
, pois
a ré não ofereceu veículo reserva nem ressarciu os prejuízos. Requereu rescisão contratual com devolução
do valor pago pela motocicleta, bem como indenização por
danos materiais
e
morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a)
houve
falha na prestação do serviço pela persistência dos vícios após o reparo;
b
) indeferiu a rescisão contratual por não haver prova de que o defeito inviabilizasse o uso ou que o prazo de 30 dias foi extrapolado; e
c
) indeferiu os danos materiais por ausência de comprovação do período de privação do bem e nexo causal direto.
Julguo

parcial
mente procedente a ação para
conden
ar
a
parte
reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00,
a título de danos morais
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o vício não foi sanado no prazo de 30 dias do art. 18, §1º, do CDC, pois o primeiro contato foi em 11/02/2025 e os problemas persistiram; b) há prova da persistência dos vícios por vídeos e mensagens; c) os danos materiais possuem nexo causal direto com a falha no serviço; d) sobreveio novo episódio em dezembro/2025 com falha no motor de partida e cobrança indevida de R$ 970,77 (R$ 945,77 de revisão + R$ 25,00 de carga de bateria), demonstrando a continuidade do vício; e

e
) o valor dos danos morais é insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 considerando a teoria do desvio produtivo do consumidor e sua condição de saúde. Requereu o provimento do recurso para: a) condenar a recorrida à rescisão contratual com restituição de R$ 13.231,21; b) condenar ao ressarcimento de R$ 1.359,67 em danos materiais;
e
c) majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
/PJe2
350580383), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Vício do produto com vício dentro da garantia.

Os produtos e serviços devem ser comercializados em perfeitas condições de uso, não podendo apresentar vício de qualidade e quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, tampouco diminuam seu valor mercadológico, dentro do prazo de garantia legal ou contratual, conforme disposto nos artigos 18 e 19 do CDC.

Confiram-se:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA DESNECESSÁRIA. VÍCIO DE PRODUTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. Os produtos e serviços devem ser comercializados em perfeitas condições de uso, não podendo apresentar vício de qualidade e quantidade, tornando-o impróprio ou inadequado ao consumo ou que diminuindo o seu valor mercadológico, dentro do prazo de garantia legal ou contratual. A aquisição de sofá com tecido “
suede
”, que altera de coloração de acordo com a direcionamento das fibras e da iluminação do ambiente, não caracteriza vício de produto. 3. Recurso conhecido e provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). (N.U 1073461-02.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024)”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEITADAS – APARELHO CELULAR – DEFEITO NO PRODUTO – AUSÊNCIA DE CONSERTO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 3. In
casu
, o recorrido comprou
ar condicionado
com a requerida, porém, ao realizar a instalação constatou defeito, e a requerida não se esforçou para atender as reclamações administrativas do autor. (...) 6. Tratando-se de vício do produto, o consumidor faz jus à devolução do valor pago, nos moldes do art. 18, inciso II, da lei 8.078/90.7. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1000390-12.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024)”

“(...) 4. O dever de reparação, segundo dispõe o art. 18 do CDC, surge com a ocorrência do vício de qualidade que torne o produto adquirido impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina, ou que lhe diminua o valor. No caso, verifica-se que a postura da promovida se deu em consonância com a lei, pois antes do prazo de 30 dias e após reclamação da parte autora, ofereceu-lhe a substituição do produto por outro, de igual qualidade, bem como anexou aos autos termo de recebimento do bem, na qual o consumidor atesta que o produto substituído não possuía avarias, foi entregue com nota fiscal e com embalagem. 6. Quanto ao mais, observa-se que a sentença singular analisou de forma exauriente o conjunto probatório dos autos, de modo que os destaco, também adotando-os como razão de decidir
(...) Ressalta-se
ainda que, o produto ainda está dentro da garantia estendida contratada, razão pela qual de novo defeito, nada impede a consumidora de levá-lo para conserto novamente, mas que no presente momento os apontamentos realizados aparentemente não revelam qualquer defeito no produto. Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração da verossimilhança de suas alegações que, no caso concreto, reclama prova documental. A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não se verifica no presente caso”. (...) (N.U 1050549-11.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 17/05/2024)”

No presente caso, o
r
ecorrente busca a reforma da sentença para que seja declarada a rescisão do contrato de compra e venda da motocicleta, com a devolução dos valores pagos. Fundamenta seu pedido no artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, alegando que o vício no veículo não foi sanado de forma definitiva.

A exegese do artigo 18 do CDC preconiza que o consumidor somente terá direito à substituição do produto, à restituição do valor pago ou ao abatimento proporcional do preço quando o vício não for sanado no prazo de 30 dias.

“Art. 18. Os
fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes
viciadas.

§ 1° Não
sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua
escolha:

I -
a

substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de
uso;

II -
a

restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e
danos;

III - o
abatimento proporcional do
preço.
”

Analisando o primeiro evento, as provas dos autos demonstram que a motocicleta deu entrada na oficina da
r
ecorrida em 11/02/2025
e foi devolvida em 11/03/2025
(ID/PJe2 350580363 e 350580134)
, totalizando 28 dias. Logo, o reparo foi realizado dentro do prazo legal de 30 dias.

Quanto ao segundo evento, ocorrido em dezembro de 2025
, noticiado somente no recurso,
o
reclama
nte alega que o problema era reincidente. No entanto, não apresentou prova mínima de sua alegação.

Não há laudo técnico ou qualquer outro documento idôneo que ateste que o defeito posterior era uma continuidade do vício original. A simples troca do "motor de partida" (
ID/PJe2 350580371) após quase dez meses de uso normal não permite, por si só, concluir
que a troca decorreu exclusivamente da
persistência do vício inicial
, especialmente ao considerar o tempo que o veículo continuou sendo utilizado pelo consumidor
.

Portanto, não preenchido o requisito do § 1º do art. 18 do CDC, o pedido de rescisão contratual e restituição dos valores pagos não prospera.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido manifesta a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
publicado
no DJE 11/07/2025)”

No caso dos autos, o

autor
pleiteia a condenação da
requerida
ao pagamento de danos materiais relativos a despesas com transporte.

Os comprovantes de corridas por aplicativo, juntados no ID/PJe2 350580132, totalizam a quantia de R$ 458,70 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos) e correspondem ao período em que a motocicleta estava na oficina para o primeiro reparo (
10 de
fevereiro
a 10 de
março de 2025). O nexo causal entre a indisponibilidade do bem e a necessidade de transporte alternativo é evidente.

Contudo, as demais despesas, como o aluguel de veículo
realizado
em junho de 2025, além de despesas com alimentação e passagens de ônibus, não guardam nexo de causalidade com a conduta da
r
ecorrida
. Primeiro porque, aquele
gasto ocorreu em momento muito posterior,
quando a motocicleta já estava em posse do
r
ecorrente
. Depois disso, o autor não demonstrou
que os gastos com viagem intermunicipal decorreram exclusivamente da falha da requerida, e muito menos
as despesas com alimentação
.

Dessa forma, o ressarcimento é devido apenas em relação aos gastos com transporte por aplicativo.

Quantum
indenizatório do dano moral.

No presente caso, restou incontroverso o dano moral sofrido pela parte autora, tanto pela indisponibilidade de sua motocicleta, único meio de locomoção, quanto
pela tentativa de solucionar o problema administrativamente.

Em relação ao
quantum
indenizatório,
este
deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente a privação do uso de bem essencial por quase um mês
,

decorrente da demora em seu conserto,
e o desvio produtivo do consumidor, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se reduzido e deve ser majorado para
R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
. Esta quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais (N.U 1064911-47.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, GABINETE 4. TERCEIRA TURMA, Julgado em 10/02/2026, publicado no DJE 12/02/2026; N.U 1009060-89.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, GABINETE 3. TERCEIRA TURMA, Julgado em 02/06/2025, publicado no DJE 05/06/2025).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial

provimento

apenas
para:

a)
majorar
a condenação por danos morais para
R$
4
.000,00 (
quatr
o mil reais)
; e

b)
condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de
R$ 458,70 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos)
, a título de danos materiais, atualizada apenas pelo IPCA desde o efetivo prejuízo até a citação e, depois deste marco, incidindo apenas a Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026